Tribunal: TJSP
Processo: 1016248-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 710870243. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 710870243. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Regularidade em abstrato da cobrança de tarifa de registro de contrato que se confirma no caso concreto. Seguro prestamista. Analisando o pacto securitário, assinado pela autora, nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque restou convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para casos de morte natural, acidental ou invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito e perda de renda por desemprego ou acidente/doença. Em meio a este proscênio, conclui-se que a suplicante celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda casada, conquanto legítima a contratação do seguro. Comissão de permanência. Cobrança disfarçada de "juros moratórios: 8,10%". Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para excluir os juros moratórios de 8,10%, incidindo exclusivamente a comissão de permanência no período de inadimplência, subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada.